Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por IZAAC AUGUSTO ANDRADE e COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, em face à sentença da 24a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial. Ao analisar os requisitos de admissibilidade dos recursos, verificou-se que o apelante, IZAAC AUGUSTO ANDRADE, não apresentou comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, razão pela qual foi intimado para sanar a irregularidade (ID 16977507). Devidamente intimado, apresentou comprovante de pagamento do preparo na forma simples (IDs 17266012 - 17619363). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que o apelante não apresentou o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, estando, portanto, sujeito ao recolhimento em dobro. Embora intimado a sanar a irregularidade, o recorrente limitou-se a comprovar o pagamento na forma simples (IDs 17266012 - 17619363). Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação interposta por IZAAC AUGUSTO ANDRADE. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para julgamento do recurso interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601